Tribunal: STF
Processo: Rcl 87667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Luiz Antonio de Moura Villanova e outro(a/s), contra acórdão proferido pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Processo nº 5011133-82.2025.4.02.0000, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pela Caixa Econômica Federal, em face dos reclamantes. Informam que houve penhora de imóvel pertencente ao primeiro reclamante. Expõem que o imóvel em questão foi arrematado pelos beneficiários, Rodrigo Henrique da Costa Júlio e Paloma Veras Ferreira. Relatam que houve oposição de embargos de terceiro por Marta Rodrigues da Silva, pendente de trânsito em julgado.

    3. Alegam, em síntese, que o imóvel penhorado é o único imóvel do primeiro reclamante, devendo, portanto, ser considerado como impenhorável por força dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90. Sustentam que o Órgão reclamado afastou a aplicação dos referidos artigos e demais dispositivos legais, sem observar o devido quórum estabelecido pelo art. 97 da Constituição da República, violando o que estabelecido no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

    4. Aduzem que o processo conducente da arrematação do bem em questão padece de vício. Defendem que os embargos de terceiro “suspendem os efeitos da execução em curso a teor do artigo 678 do NCPC, e por isso a execução telada não poderia ter seguimento”. Argumentam que os reclamantes não foram intimados da penhora e avaliação do imóvel, o que supostamente levaria à nulidade da execução.

    5. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, buscam a procedência da reclamação, com a cassação do ato reclamado.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. No caso presente, a alegação é de que o Órgão reclamado, ao desprover o agravo de instrumento interposto pelos reclamantes contra decisão que determinou a expedição de mandato de desocupação de imóvel penhorado na origem, inviabilizando a utilização da tese de impenhorabilidade do bem em questão, teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, que dispõe:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    8. Segundo os reclamantes, a autoridade reclamada teria incidido em afronta ao referido enunciado, ao afastar a aplicação dos arts. 1º e 5º, da Lei nº 8.009, de 1990, cujo conteúdo transcrevo:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.
(...)
Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

    9. O exame detido dos autos, porém, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pelos autores. No caso em questão, o ato reclamado não afastou a impenhorabilidade do suposto bem de família, atendo-se a reconhecer a preclusão temporal e consumativa da matéria.

    10. Colaciono, por oportuno, os seguintes trechos da decisão reclamada que corroboram essa compreensão (e-doc. 51, p. 1-2; destaques no original):

“(...) Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão dos Agravantes de suspender a desocupação do imóvel e anular os atos executivos encontra óbice na preclusão, que se manifesta, no caso concreto, sob um duplo fundamento.
1. Da Preclusão Consumativa Decorrente do Julgamento dos Embargos de Terceiro
O argumento central do recurso — a impenhorabilidade do bem de família — já foi objeto de cognição exauriente por este Tribunal, através da via processual adequada eleita pela companheira e mãe do 1° e 2° Agravantes, respectivamente.
Conforme noticiado, foram opostos Embargos de Terceiro sob o n° 5001639­05.2024.4.02.5118, nos quais se debateu a mesma tese de impenhorabilidade do imóvel. A pretensão, contudo, foi julgada improcedente em primeira instância, decisão esta que foi integralmente mantida por esta Eg. Turma Especializada no julgamento do recurso de apelação.
Dessa forma, a matéria já foi decidida em seu mérito por esta Corte, que rechaçou a tese da entidade familiar. Permitir a rediscussão do mesmo tema por partes que integram o mesmo núcleo familiar e compartilham do mesmo interesse jurídico configuraria uma inaceitável violação à segurança jurídica e à preclusão pro judicato, que impede o órgão julgador de decidir novamente questões já decididas.
A via dos embargos de terceiro, manejada pela companheira e mãe dos Agravantes para debater a impenhorabilidade, representou o exercício do direito de ação da entidade familiar sobre o tema. Tendo a entidade familiar obtido decisão de mérito desfavorável, não podem os Agravantes, agora por via transversa, tentar ressuscitar a mesma controvérsia já decidida.
A pendência de juízo de admissibilidade de Recurso Especial não altera esse cenário, uma vez que tal recurso é desprovido de efeito suspensivo automático (art. 995 do CPC) e não obsta a eficácia imediata do acórdão proferido por este Tribunal.
Ressalte-se que, ainda que se pudesse superar a barreira da preclusão — o que não é o caso —, a pretensão dos Agravantes igualmente não encontraria amparo.
Isso porque o acórdão proferido por esta Eg. Turma Especializada, ao julgar a apelação nos Embargos de Terceiro, foi claro ao rechaçar o mérito da impenhorabilidade. Naquela oportunidade, restou assentado que a então Apelante não logrou êxito em comprovar os requisitos essenciais para a caracterização do bem de família, notadamente: i) a condição de único imóvel, uma vez que a declaração de imposto de renda do executado apontava a existência de dois bens imóveis; e ii) a reversão dos frutos para a subsistência familiar, nos termos da Súmula 486 do STJ, pois não houve demonstração eficaz de que a renda da locação para a ONG se destinava a esse fim.
A nova alegação dos Agravantes, de que a ONG "já fechou as portas", constitui fato novo irrelevante, incapaz de alterar o quadro jurídico. A situação fática do imóvel é avaliada no momento dos atos constritivos, e não após a arrematação já ter sido aperfeiçoada. A saída posterior de um locatário não tem o condão de retroagir para invalidar um ato jurídico perfeito, especialmente quando a própria condição de bem de família já havia sido afastada em decisão judicial de mérito por outros fundamentos, como a existência de múltiplos imóveis.
2. Da Preclusão Temporal na Própria Execução
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade de bem de família, embora seja matéria de ordem pública, possui um marco temporal final: a assinatura do auto de arrematação.
(...)
No caso dos autos, a arrematação ocorreu em 30/10/2023, com a assinatura do auto em 12/12/2023. A alegação de impenhorabilidade, contudo, foi trazida a juízo pelos executados apenas em momento posterior, quando o ato jurídico já se encontrava perfeito acabado. A inércia dos Agravantes em suscitar a matéria no momento oportuno acarreta a perda do direito de fazê-lo tardiamente, sob pena de violação à segurança jurídica e aos direitos do arrematante de boa-fé.
3. Da Ausência de Vinculação à Decisão da Justiça do Trabalho
A decisão proferida pela Justiça do Trabalho, que reconheceu a impenhorabilidade do mesmo imóvel em outro feito, não tem o condão de vincular o presente juízo. A aparente contradição entre as decisões se resolve no campo do direito processual.
A decisão trabalhista produziu coisa julgada apenas entre as partes daquele litígio, não atingindo a CEF e os arrematantes, que dele não participaram (art. 506 do CPC). Ademais, o que distingue os resultados é o momento processual: enquanto na Justiça do Trabalho a alegação foi, presumivelmente, feita a tempo e modo, na presente execução a inércia dos executados levou à preclusão. A decisão aqui proferida não nega a natureza do bem, mas reconhece a impossibilidade processual de analisar a alegação tardia.”

    11. A mera leitura dos excertos decisórios acima transcritos evidencia que não está caracterizada qualquer violação aos termos da Súmula Vinculante nº 10, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    12. Como visto, o Órgão reclamado não realizou qualquer juízo de valor sobre a constitucionalidade dos artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009, de 1990, tampouco aventou que a proteção ao bem de família seria incompatível com a Constituição. O acórdão impugnado tão somente aplicou os institutos de Direito Processual Civil para concluir pela impossibilidade de se analisar a alegação de impenhorabilidade naquele momento e naquela via processual, ante a ocorrência de preclusão temporal e consumativa.

    13. Em suma, a decisão impugnada não se fundamentou em uma suposta incompatibilidade da Lei nº 8.009, de 1990, com a Constituição, mas ancorou-se em fundamentos estritamente infraconstitucionais e de natureza processual, centrados na impossibilidade de reanálise de questão já decidida e na intempestividade da alegação. 

    14. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário e, por consequência, de ofensa à Súmula Vinculante nº 10.

    15. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

    16. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

    17. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 28 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator